Tribunal: TJES
Processo: 5011053-25.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011053-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WAMERSON CARVALHO DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
WAMERSON CARVALHO DE SOUZA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piúma, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente, nos autos da Ação Penal nº 0001341-41.2021.8.08.0062, pela suposta prática do crime de roubo em face de duas vítimas, previsto no artigo 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Sustenta a defesa que o paciente não realizou o delito de roubo que lhe foi imputado na ação penal de origem, bem como que o reconhecimento do acusado não observou o disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Argumenta, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente, ao destacar que ele possui ocupação lícita e residência fixa, bem como não possui antecedentes.

Por sua vez, fundamenta a ausência de motivos ensejadores da prisão preventiva.

Diante de todo o exposto, a defesa
requer
a revogação do decreto prisional, com a expedição do “competente contramandado de prisão” em favor do paciente Wamerson Carvalho de Souza. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
, já que a pena privativa de liberdade
máxima
prevista no preceito secundário do crime mencionado perfaz
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Nesse particular, consta da documentação carreada aos autos, em especial a cópia da denúncia, que:

“[...] no dia 11-09-2021, por volta das 22h00min, na Rua Celidônio Mazzei, bairro Itaputanga, Bar do Gaguinho, nesta comarca, o denunciado Wamerson Carvalho de Souza, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnio com pessoa ainda não identificada, mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, subtraiu de Lurdiana Rodrigues Oliveira R$20,00 (vinte reais) em espécie e 01 (um) celular Note 8, avaliado em R$1.700,00 (mil e setecentos reais) e 01 celular da vítima Valci Dias da Silva.”

Nesse ponto, destaco que, no que diz respeito à alegação de que as provas produzidas até então não são suficientes para comprovar a autoria delitiva do paciente, verifica-se que, na verdade, tal discussão possui
cunho probatório
, buscando analisar fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do acusado, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Nessa senda, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus
não
é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Desse modo, destaca-se que não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de tais alegações neste remédio constitucional, eis que o exame se confunde com o próprio mérito da ação penal, não sendo esta estreita via adequada para tanto, devendo o estudo das provas ser realizado oportunamente pelo juízo competente. Nesse mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. [...] 5.
Sabe-se que a tese referente à suposta existência de dúvidas de comprovação da autoria cuida de alegação cujo exame demandaria, necessariamente, análise acurada do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento firmado nos tribunais pátrios.
6. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária. 7. ORDEM DENEGADA. (TJES; HC 0025722-08.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)

Logo, da documentação constante nos autos, havendo indícios suficientes de autoria delitiva pelo paciente, resta comprovado o
fumus comissi delicti
, suficiente para fins de manutenção da prisão preventiva.

Nessa mesma linha, também deve ser rechaçado o fundamento de que
o reconhecimento do acusado em esfera policial não observou o disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Isso porque, das provas constituídas, verifica-se que, a princípio, foram cumpridos os requisitos elencados no mencionado dispositivo legal acerca do reconhecimento de pessoas, tendo sido mostradas fotografias de cinco indivíduos para que a vítima reconhecesse o acusado como autor do delito, respeitando-se, assim, o inciso II, do artigo 226, do Código de Processo Penal.

Portanto qualquer discussão probatória aprofundada, nesse aspecto, não deve ser realizada por meio deste
writ
, cujo rito célere não admite análise profunda de provas.

Prosseguindo, quanto à demonstração do
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, tendo em vista
a gravidade concreta
do crime supostamente praticado, bem como a
periculosidade social
do custodiado.

Isso porque, de toda a documentação juntada, verifica-se que o custodiado, em tese, em comunhão de desígnios com pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraiu celulares e quantia em dinheiro de duas vítimas, que estavam dentro de um bar.

Cabe ressaltar, a propósito, que “
a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
” (STJ; AgRg-RHC 146.518; Proc. 2021/0127092-2; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/05/2021; DJE 24/05/2021).

Outrossim, não se pode deixar de considerar que, como bem pontuado pelo magistrado de 1º grau, que negou o pedido de liberdade do réu, o paciente “possui vários atos infracionais, além de responder a outros processos, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, pelo crime de furto (0000186-81.2013.8.08.0062, 0000719-41.2019.8.08.0026) e roubo (0003911-10.2015.8.08.0062)”.

Nessa senda, em consulta ao Sistema Infopen/ES, pude constatar que, além das condenações definitivas, o réu possui 05 (cinco) ações penais em curso, todas relacionadas a crimes contra o patrimônio, o que evidencia o concreto perigo de reiteração delitiva caso seja colocado em liberdade.

Saliento, por oportuno, que não ofende o princípio da presunção de inocência a decretação da custódia cautelar com base na existência de outras ações penais em curso em desfavor do paciente, tendo em vista que, nos moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “conforme pacífica jurisprudência desta Corte,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (STJ; AgRg-HC 758.794; Proc. 2022/0230308-4; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 04/10/2022; DJE 11/10/2022).

Logo, restou demonstrado concretamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de Wamerson Carvalho de Souza encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
,
nossos tribunais superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Por fim,
saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 157, §2º, INCISO II, C/C §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA PELO PACIENTE. VIA INADEQUADA PARA PROFUNDA ANÁLISE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 3. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 4.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. 5.
ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta do crime e também a periculosidade social do paciente, vez que, consoante consignado pelo Juízo
a quo
, o custodiado “possui vários atos infracionais, além de responder a outros processos, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, pelo crime de furto (0000186-81.2013.8.08.0062, 0000719-41.2019.8.08.0026) e roubo (0003911-10.2015.8.08.0062)”. Logo, tais fatores demonstram o concreto risco de reiteração delitiva caso seja solto. 2. Ao discutir acerca de questões fáticas relacionadas à comprovação da autoria delitiva do paciente, verifica-se que a defesa buscou trazer discussões de cunho probatório, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão (precedentes). Assim, presentes os indícios de autoria delitiva, a prisão do paciente deve ser mantida. Ademais, inviável o reconhecimento da ofensa ao artigo 226, do CPP, uma vez que, das provas constituídas, verifica-se que, a princípio, foram observados os requisitos necessários para o reconhecimento de pessoa em esfera investigativa, não cabendo, nesta seara, profundada análise de provas para desconstituir essa afirmação. 3. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 4. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319 do CPP, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.